Tribunal: TJDFT
Processo: 0009195-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009195-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimadas as partes sobre as planilhas de ID: 33515804, o exequente manifestou concordância com os valores e informou que as substituídas MARIA NEIDE BATISTA OLIVEIRA, MARIA OLINDA DE JESUS e MARIA OTRINA FERREIRA LEITE renunciam ao excesso de 40 salários mínimos, para fins de recebimento via RPV. Postulou a expedição de requisições de pequeno valor em favor de MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO MOTA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução). Pediu, por fim, a expedição de precatórios em benefício de MARIA LUIZA GUIMARÃES DE MELO e MARIA RAIMUNDA DE ARAUJO, com o destaque dos honorários contratuais (ID: 34454841). No ID: 34758780, o Distrito Federal requereu a readequação dos cálculos, com a aplicação da SELIC, a partir de 9/12/2021. Abro vista dos autos ao SINDIRETA para se manifestar quanto ao pedido do DF. Brasília, 9 de maio de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador